Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-91.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000721-91.2016.8.07.0010 RECORRENTE: LUCAS CARDOSO RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. 2a FASE. ALEGAÇÃO DE CRIME COMETIDO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO À ATENUAÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a intensa manifestação de dolo no delito, praticado mediante inúmeros disparos, em via pública, deve ser mantida a análise desfavorável do vetor "culpabilidade", na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Inviável o reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal, se não há provas que demonstrem que o réu agiu sob a influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. 3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal e 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, porquanto o fato de ter supostamente desferido disparos em via pública configura a qualificadora do perigo comum e, portanto, deveria ter sido submetida ao crivo do Conselho de Sentença para que pudesse refletir na dosimetria, o que não ocorreu no caso. Defende ser incabível a valoração negativa da culpabilidade pelos motivos narrados no acórdão combatido, devendo ser afastada da primeira fase da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 121, §2o, inciso I, do Código Penal e 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou que “No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do réu ter disparado diversas vezes contra a cabeça da vítima denota o seu dolo intenso e o maior índice reprovação do seu agir, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.Precedente.” (HC 506.576/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/3/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028